Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC.

2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3. No caso da pessoa jurídica imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência.

4. Do arcabouço probatório não sendo possível presumir a alegada hipossuficiência.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.